Tribunal: STF
Processo: ARE 1399944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação Civil Pública — Irresignação contra o estabelecido no Decreto Municipal nº 62-“G”, que, em seu artigo 6º, prevê a possibilidade de retorno às aulas presenciais na Municipalidade de Francisco Morato a partir de junho de 2021, não obstante o recrudescimento da pandemia da Covid-19 — Extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interesse jurídico — Pretensão recursal voltada ao recebimento da inicial e ao julgamento de mérito da demanda — Ato normativo questionado, no entanto, que apenas prevê, em caráter programático, o término da suspensão das atividades escolares, sem no entanto determiná-lo, como demonstrado por atos normativos posteriores que prorrogaram o período de suspensão das aulas — Recurso não provido.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 05/10/2018).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 16, p. 3-4), em dizeres sobre a garantia da saúde pelo Poder Público, também sob a linha de que “a recorrida fere um princípio constitucional que serve de base todos aos outros princípios e direitos previstos em nossa Constituição Federal”, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da relação do caso específico com um âmbito de relevância “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator